Tribunal: TJMT
Processo: 1043987-46.2024.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043987-46.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUANA AGNELO CARDOSO - CPF: 030.983.511-95 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (RECORRIDO), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. IDADE MÍNIMA DE 21 ANOS. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL E NO EDITAL. MOMENTO DA AFERIÇÃO: INÍCIO DO CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATA QUE NÃO ATINGIU A IDADE QUANDO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DO CURSO E CHAMAMENTO DE CLASSIFICAÇÕES POSTERIORES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Luana Agnelo Cardoso contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo de eliminação no concurso da Guarda Municipal de Várzea Grande (Edital nº 001/2024). A candidata foi eliminada na etapa de Investigação Social por não possuir a idade mínima de 21 anos exigida pela Lei Complementar Municipal nº 5.139/2023 e pelo item 3.1, alínea "f" do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a legalidade da manutenção da eliminação da candidata que, embora sustente que o requisito deve ser aferido apenas quando do início do curso de formação, não possuía a idade mínima de 21 anos no momento em que o certame atingiu a fase de convocação para o curso de formação, com o chamamento inclusive de candidatos em posições posteriores à sua.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de limite de idade para o ingresso em carreiras de segurança pública é legítima, desde que prevista em lei e justificada pela natureza das atribuições (Súmula 683 do STF). No caso, a exigência de 21 anos encontra amparo na Lei Complementar Municipal nº 5.139/2023.

4. O Edital nº 001/2024 estabelece que o requisito deve estar preenchido até o início do curso de formação.

5. Diferentemente de situações onde a eliminação é meramente prospectiva ou prematura, os documentos dos autos (Editais de Convocação nº 01, 02 e 03/2024 e 01, 02 e 03/2025) comprovam que o curso de formação já se iniciou e candidatos classificados após a recorrente (que ocupa a 54ª posição) já foram convocados.

6. Restando comprovado que a recorrente atingirá 21 anos somente em 01/11/2025, evidencia-se que a mesma não possuía, e não possui, o requisito etário no momento em que sua convocação para a etapa final (curso de formação) seria devida, o que valida o ato administrativo de exclusão por descumprimento de regra editalícia e legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a exigência de idade mínima de 21 anos para o cargo de Guarda Municipal quando prevista em lei municipal e no edital do certame.

2.

Constatado que a candidata não preenche o requisito etário no momento fixado pelo edital (início do curso de formação), e que o certame avançou com a convocação de classificações posteriores, a eliminação não padece de ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUANA AGNELO CARDOSO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo o ato administrativo que a eliminou do Concurso Público da Guarda Municipal de Várzea Grande (Edital nº 001/2024).

A recorrente narra que foi considerada "Não Recomendada" na 3ª Etapa (Investigação Social e Documental) por não possuir, na data daquela fase, a idade mínima de 21 anos exigida pela Lei Complementar Municipal nº 5.139/2023 e pelo item 3.1, alínea "f" do edital.

Em suas razões, sustenta que a Lei Federal nº 13.022/2014 estabelece a idade mínima de 18 anos e que, conforme a Súmula 266 do STJ, os requisitos devem ser exigidos na posse. Alega ainda que está classificada na 54ª posição e que poderia atingir a idade até a data de uma futura convocação.

O Município de Várzea Grande e o Instituto Selecon apresentaram contrarrazões, defendendo a legalidade do limite etário de 21 anos ante a natureza armada da guarda e a estrita vinculação ao edital.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à legalidade da eliminação da candidata por não possuir 21 anos de idade.

De início, impende registrar que a fixação de limite de idade para o ingresso em carreiras de segurança pública é tema pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 683), condicionando a validade da restrição à existência de lei e à razoabilidade frente às atribuições do cargo. No caso sob exame, a exigência está amparada na Lei Complementar Municipal nº 5.139/2023.

O Edital nº 001/2024, no item 3.1, alínea “f”, estabelece que a idade mínima de 21 anos deve ser comprovada
até o início do curso de formação
.

Analisando os documentos acostados pela própria recorrente, verifica-se que o Município de Várzea Grande publicou sucessivos editais de convocação para o curso de formação (Editais 01/2024 a 03/2025). A recorrente ocupa a
54ª posição
na classificação geral. Ocorre que o certame já convocou candidatos classificados em posições posteriores à dela (ex: 55º, 56º e seguintes), em razão de desistências e vacâncias no preenchimento das vagas.

A recorrente nasceu em
01/11/2004
, conforme documento de identificação. Portanto, completou 21 anos em novembro de 2025. No momento em que a Administração Pública realizou as convocações para o curso de formação (dezembro de 2024 a fevereiro de 2025), a candidata sabidamente não preenchia o requisito temporal.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga tanto a Administração quanto os candidatos. Se o requisito deve ser cumprido até o início do curso e este curso já se iniciou com o chamamento das vagas que caberiam à autora, a manutenção da sua eliminação não configura arbitrariedade, mas cumprimento da legalidade estrita. Não há como "reservar" uma vaga ou paralisar o cronograma administrativo para aguardar que uma candidata atinja o requisito etário, sob pena de violação à isonomia e à eficiência administrativa.

Desta forma, a incapacidade de preenchimento do requisito no momento oportuno restou concretizada pelo próprio andamento das convocações.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando, contudo, a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026